Tribunal: TJBA
Processo: 8000166-77.2021.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000166-77.2021.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE MOURA SILVA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
MARCELO PINHEIRO GOES

APELADO: WILLYZ MOURA DA SILVA

Advogado(s)
:
RICARDO SANTOS PINTO, ELEONTINA MENESES SANTOS BRAGA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO. FAZENDA OBJETO DE HERANÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. COMPOSSE ENTRE OS SUCESSORES A AFASTAR O ESBULHO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. INICIAL QUE RELATA A TENTATIVA DE USO EXCLUSIVO POR PARTE DO HERDEIRO DEMANDADO. ALEGAÇÃO DE CONDUTAS VIOLENTAS E AMEAÇAS VISANDO OBSTAR O ACESSO E EXPULSAR PREPOSTOS DO ESPÓLIO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS APTAS A, EM TESE, LIMITAR A POSSE CONJUNTA, CARACTERIZANDO O ESBULHO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO PREMATURO. CERCEAMENTO DO DEFESA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000166-77.2021.8.05.0119
, em que figuram como apelante JOSE MOURA SILVA JUNIOR e outros e como apelada WILLYZ MOURA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator